Tribunal: TJDFT
Processo: 0721490-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. BRAQUICEFALIA E PLAGIOCEFALIA EM CRIANÇA. TRATAMENTO NÃO CIRÚRGICO. ÓRTESE CRANIANA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. ROL DA ANS. REFERENCIAL MÍNIMO. PROBABILIDADE DO DIREITO. URGÊNCIA. TUTELA PROVISÓRIA. MANUTENÇÃO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais, deferiu tutela de urgência determinando o custeio do tratamento de criança diagnosticada com braquicefalia e plagiocefalia posicional severa, mediante uso de órtese craniana, com base em prescrição médica.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se foi devida a concessão da tutela de urgência para determinar à ré/agravante o custeio do tratamento do autor/agravado com órtese craniana.
III. Razões de decidir
3. Com o advento da Lei no 14.454/2022, o rol de procedimentos e eventos da ANS passou a constituir parâmetro de cobertura mínima obrigatória pelos planos de saúde. No caso concreto, a prescrição médica e as notas técnicas de casos similares elaboradas pelo NATJUS demonstram tanto a eficácia terapêutica da órtese craniana indicada quanto a urgência da intervenção, que deve ocorrer dentro da janela de desenvolvimento craniano do paciente, limitada aos primeiros 18 meses de vida.
4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que é dever das operadoras de saúde custear órtese craniana, ainda que desvinculada de procedimento cirúrgico, quando destinada ao tratamento de crianças com braquicefalia e plagiocefalia, por se tratar de medida preventiva, eficaz e apta a evitar procedimentos futuros mais onerosos e invasivos.
5. A possibilidade de produção de prova pericial não impede a concessão da tutela de urgência, sendo lícito à ré/agravante requerê-la na origem, em momento oportuno, sem que isso afaste os fundamentos que sustentam a urgência da medida provisória.
6. A tutela provisória deferida possui caráter reversível, especialmente porque foi cumprida mediante reembolso integral da operadora de saúde, sendo plenamente possível a restituição dos valores em caso de eventual improcedência dos pedidos.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao agravo de instrumento da ré.
______
Dispositivos relevantes citados: Lei 14454/2022; CPC 302 I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1806597, 07043383020218070014, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no DJE: 21/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.); STJ, AREsp n. 2.889.243/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 1/9/2025, DJEN de 5/9/2025; STJ, REsp n. 2.203.630/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025.